Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-24.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800583-24.2019.8.14.0097

APELANTE: ITAU SEGUROS SA

APELADO: RAIMUNDA NONATA TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RETORNO DO AR COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE". VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Itaú Seguros S/A contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides, que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da suposta ausência de constituição da mora da ré, Raimunda Nonata Tavares da Silva. A sentença entendeu que a constituição válida da mora exige a efetiva entrega da notificação ao endereço do devedor, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de constituição válida da mora em contratos com garantia fiduciária quando o aviso de recebimento (AR) da notificação extrajudicial retorna com a anotação de "ausente", "não procurado" ou similar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a constituição da mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se o recebimento efetivo da correspondência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1132 em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS), fixou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A jurisprudência recente do STJ e de Tribunais estaduais admite como válida a constituição em mora mesmo nos casos em que o AR retorna com as anotações "ausente", "não procurado", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento", desde que demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual.

No caso concreto, a apelante comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente para configurar a constituição da mora, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1132, ainda que o AR tenha retornado com a anotação de "ausente".

7. A decisão de primeira instância, ao exigir a comprovação do efetivo recebimento da notificação pelo devedor, divergiu do entendimento consolidado no âmbito do STJ e desconsiderou o caráter formal da exigência prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Para a constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiros.

O retorno do AR com as anotações "ausente", "não procurado", "mudou-se" ou similares não invalida a constituição em mora, desde que o credor comprove o envio da notificação ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; Código Civil, arts. 394 e 396; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Tema 1132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0810709-08.2022.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A

em face de
RAIMUNDA NONATA TAVARES DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 28 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da suposta ausência de constituição da mora, tendo como apeladA
RAIMUNDA NONATA TAVARES DA SILVA.

A sentença (id. 21108519) reconheceu a ausência de pressuposto processual essencial à regularidade da ação, qual seja, a comprovação válida da constituição em mora da ré, nos termos exigidos pelo artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o autor,
BANCO ITAU S/A
, interpôs recurso de Apelação (id. 21108520). Sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço da ré constante no contrato é válida, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a anotação de "ausente/não procurado".

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao considerar suficiente para a configuração da mora o envio da correspondência ao endereço contratual, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor. A recorrente aponta, ainda, que a sentença violou dispositivos do Decreto-Lei nº 911/69 e do Código de Processo Civil, além de desconsiderar precedentes que corroboram sua tese.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da notificação extrajudicial, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões face a ausência de triangulação processual.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar a (im)possibilidade de constituição em mora nos casos em que o AR (aviso de recebimento) retorna com a informação "ausente".

Como é cediço, a mora se constitui com o mero vencimento da obrigação sem o seu adimplemento (
ex re
), porém deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão, conforme enunciado de súmula n.º 72 do STJ.

Segundo o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, alterado pela Lei n.º 13.043/2014, a sua comprovação poderá se dar mediante o envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.

Na hipótese, a apelante enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mas a diligência restou frustrada, sob o motivo de “ausente” (id. 21108491).

Nessas circunstâncias, entendia que a mora não estaria comprovada, pois, embora dispensável a assinatura do devedor, a missiva deveria ser efetivamente entregue no endereço declinado.

Contudo, a Corte de Cidadania mudou o posicionamento outrora adotado, pois, ao julgar o piloto de n. REsp 1951888/RS no dia 09/08/2023, estabeleceu tese sobre a sistemática dos recursos repetitivos, no seguinte sentido,
in verbis
:

TEMA REPETITIVO N. 1132 - "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Consignou-se, outrossim, que tal entendimento abarcaria as situações em que a notificação retorna com a anotação de "ausente", "mudou-se", "insuficiência de endereço" ou "extravio do aviso de recebimento".

Nesse sentido, confiram-se as informações do inteiro teor do voto condutor do Rel. Min. João Otávio de Noronha, acostado no informativo n.º 782, disponibilizado em 15/08/2023:

"Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.”

Por fim, frisa-se que essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de “não procurado”, de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento",
reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

Assim, considerando que a instituição financeira encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato celebrado, deve-se reconhecer a regular comprovação da mora da devedora, ainda que a missiva tenha retornado com a informação de "ausente".

Nesse sentido, entendimento atual do C. STJ:

“(...)

Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, embasados pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mora se configura automaticamente, quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, isto é, decorre do não pagamento dentro do prazo. Ou seja, o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts.
394
e
396
do
Código Civil
).

Portanto, incumbe ao credor comprovar tão somente o envio da carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não sendo necessária a demonstração do efetivo recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros.

Registre-se que a Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.132), fixou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFET AÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art.
1.036
e seguintes do
CPC
, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei n.
911
/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.951.662/RS
, relator para o acórdão

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.)

Essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento (
REsp n. 1.951.662/RS
e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos).

No caso, o Tribunal de origem manteve a extinção da ação de busca e apreensão movida pelo agravante/credor, por entender não estar demonstrada nos autos a devida
constituição
do devedor em mora, porquanto não entregue a notificação no endereço declinado pelo fiduciante. Confira-se (fls. 95-100, destaquei):

[...]

No caso vertente, embora o apelante tenha demonstrado que enviou a notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual (fls. 14/20), a mesma foi devolvida com a informação "não procurado", conforme se extrai do aviso (fl. 25), o que, por si só, não é suficiente para configurar a conduta contrária à boa-fé.

A indicação "não procurado" como motivo de devolução da correspondência geralmente decorre do fato de o destinatário residir em área com restrição de entrega domiciliar pelo serviço postal, de modo que, nesses casos, não fica comprovada a
constituição
do devedor em mora, visto que a finalidade da notificação não é atingida.

Nessa perspectiva, o devedor poderia ter sido constituído em mora por meio de protesto, na forma dos arts.
1º
e
15
da Lei nº.
9.492
/97, contudo o autor não comprovou ter adotado tal providência.

Destarte, ao contrário do pretende fazer crer o apelante, os fundamentos da sentença recorrida estão em sintonia com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso concreto.

[...]

Ante o exposto, constatada a ausência de requisito essencial para o ajuizamento e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, conheço do recurso apelatório, contudo para negar-lhe provimento, mantendo-se íntegra a sentença vergastada.

Observa-se que o Tribunal a quo afirmou que não houve a
constituição
em mora do devedor por falta de comprovação nos autos de que a notificação fora efetivamente entregue no endereço indicado no contrato .

Esse entendimento diverge da jurisprudência do STJ, uma vez que o Tribunal de origem não considerou válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para, conhecendo do recurso especial, dar-lhe provimento a fim de determinar o prosseguimento do feito na origem, diante da regular
constituição
em mora do devedor.

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do
§ 11
do art.
85
do
CPC
, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 12 de março de 2024.

Ministro João Otávio de Noronha

Relator”

Neste sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE NÃO PROCURADO. TEMA 1132/STJ. 1. Conquanto se constitua com o mero inadimplemento da obrigação, a mora deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão. Súmula n.º 72/STJ. 2.
A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros.
Tema 1.132/STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07296449720228070003 1777770, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO".
TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA NOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIRO. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700674-89.2023.8.02.0036 São José da Tapera, Relator: Des. Otávio Leão

Praxedes, Data de Julgamento: 14/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023) (Grifo

nosso)

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMESSA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO CONTRATO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. RETORNO COM A INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA (ART. 2º, § 2º, DO DECRETO- LEI Nº. 911/69). TEMA REPETITIVO Nº. 1.132/STJ.
RECURSO PROVIDO. Com a edição do Tema nº 1.132, no âmbito do julgamento dos REsp sob o nº. 1.951.662/RS e nº. 1.951.888/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (TJ-PR 0023336-75.2024.8.16.0000 Guarapuava, Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 11/04/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024) (Grifo nosso)

Coleciono, ainda, jurisprudência desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0810709-08.2022.8.14.0040, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. NOVO/ATUAL ENTENDIMENTO DO C. STJ. TEMA 1.132. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “AUSENTE”. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR E/OU TERCEIRO. SIMPLES REMESSA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ACÓRDÃO RETRATADO PARA RECONHECER A VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUTOS DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1. "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.
(Tema 1132 do STJ).

2.
In casu,
constata-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/demandado no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que este foi devidamente constituído em mora.

3. Juízo de retratação positivo para, conhecendo do recurso da instituição financeira autora, reconhecer a regular constituição em mora do devedor e determinar o retorno regular processamento dos autos de origem. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807158-09.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2024) (Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO -
TEMA 1132 DO STJ – PARA A CONSTITUIÇÃO DA MORA BASTA O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800090-35.2021.8.14.0046 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024) (Grifo nosso)

Portanto, evidenciado pela alteração de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp n. 1951888/RS - (Tema 1132) - sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese afirmando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato sem a necessidade de recebimento do próprio destinatário ou de terceiros, conforme ocorre na espécie.

Posta a questão nestes termos, verifico que na hipótese de notificação não recebida por ninguém, pelo motivo de "ausente", não há como presumir a má-fé do devedor, rezando constituída a mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a comprovação da constituição em mora do devedor e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2025